Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707482-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTERLEY PEREIRA AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WARTERLEY PEREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requreido por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S: Vistos estes autos. Impugnação à penhora efetuada pelo executado WALTERLEY PEREIRA, id 52004773. Resposta à impugnação, id 53241203. DECIDO. Quanto à alegação de nulidade de citação, sem cabimento, tendo em vista que houve o envio de AR para o Espírito Santo, porém sem que a citação pessoal tivesse sido efetivada por tal meio. Frustradas as tentativas de citação pessoal, plausível e legal a citação ficta, que assim ocorreu regularmente. Por outro lado, a condição de aposentado do executado, e o bloqueio de valor superior ao de seus proventos mensais, em conta corrente utilizada para administrar tais valores, atrai a regra da impenhorabilidade, sendo que, em razão da interpretação restritiva que faço do art. 883, § 2o, do CPC, a não coincidência do crédito que ora se persegue e aqueles decorrentes de pensão alimentícia impõe a procedência da presente impugnação. Em apoio, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PENHORA EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser admissível a penhora de percentual sobre conta em que se recebe aposentadoria ou salário, via bloqueio Bacenjud, pois a natureza remuneratória dessa espécie de quantia avocaria, efetivamente, o manto da impenhorabilidade absoluta, expressa no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 20150020254330. 6a. Turma Cível. Rel. Des. HECTOR VALVEDER. Dje 12/12/2017) Ante o exposto, julgo procedente a presente impugnação para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Fixo honorários em favor do patrono do executado, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se o alvará correlato em favor do executado Walterley Pereira. I. (...) Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 54364263. O embargante não alega a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, apenas reitera a nulidade de citação suscitada na petição de ID 52008163. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 55897116. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Ademais, diante da decisão de ID57025588, intimo a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito. O Agravante sustenta que somente após a penhora dos seus proventos tomou ciência da demanda. Salienta que os Agravados optaram pela citação por edital apesar de constar o seu endereço nas pesquisas realizadas no processo de conhecimento. Ressalta que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal para se determinar a medida excepcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação por edital. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15346605). É o relatório. Decido. A citação por edital foi admitida após a frustração de diversas diligências e pesquisas por meio dos sistemas de consulta disponíveis (fl. 2 ID 15346604). Portanto, à primeira vista a citação editalícia foi determinada em consonância com os artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (...) Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; Ao que parece, também foram fielmente atendidos os requisitos de elaboração e publicação do edital presentes dos incisos II a IV do artigo 257, inexistindo, portanto, qualquer falha passível de comprometer a higidez jurídica do ato citatório (fls. 3/4 ID 15346604). Conclui-se, assim, em sede de cognição não exauriente, que foram respeitadas as exigências legais e que, por conseguinte, é válida a citação por edital. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator